Tribunal: STF
Processo: ARE 1314682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ECONÔMICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONTRATO DE CÂMBIO. ENCARGO FINANCEIRO. LEI N° 7.738/89. RESOLUÇÃO N° 1.590/89. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
    1. O princípio da personalização e individuação da pena, inscrito no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal, ao asseverar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, instituiu sim garantia típica de ordem penal, pois, trata-se de norma voltada para restringir à pessoa do condenado a culpabilidade penal, fazendo recair somente sobre ela os efeitos penais da condenação, admitindo, no entanto, que sucessores, na medida do patrimônio transferido, respondam pela reparação do dano ou perdimento de bens.
    2. O encargo de que trata o art. 12, § 1°, da Lei n° 7.738/89, incide sobre o cancelamento ou baixa na posição de câmbio, de contrato de câmbio de exportação, previamente ao embarque das respectivas mercadorias para o exterior, sendo devido pelo exportador, porém, o banco comprador das divisas é o responsável pelo seu recolhimento junto ao Banco Central do Brasil.
    3. Referido encargo financeiro tem nítido caráter indenizatório, e, em que pese o fato de a lei sujeitar o exportador ao seu pagamento, também é a mesma lei que elegeu o banco comprador das divisas como responsável pelo seu recolhimento, restando investido no direito de regresso contra aquele, para ressarcir-se do valor do dispêndio.
    4. Trata-se de escolha feita pelo legislador, fazendo incidir a responsabilidade do pagamento do encargo financeiro na instituição financeira que contratou o câmbio, sendo, por todos os títulos, opção razoável e correta, em face da evidência de que o Banco Central do Brasil somente opera com outras instituições financeiras.
    5. Aliás, em decorrência disso, a Resolução n° 1.590, de 29 de março de 1989, dispôs que o valor, em moeda nacional, do encarrgo financeiro de que trata a Lei n° 7.738, de 09.03.1989, será levado a débito de conta de reservas bancárias do estabelecimento comprador da moeda estrangeira, no segundo dia útil subseqüente ao do cancelamento ou baixa do contato de câmbio de exportação.
    6. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente